Tribunal: TJES
Processo: 5000189-30.2022.8.08.0063
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-30.2022.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENI ZIBELL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000189-30.2022.8.08.0063

RECTE.:
LENI ZIBELL

RECDO.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12294523. Contrarrazões no Id. 12294528.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12294523), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995,
bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Contudo, não conheço do tópico da ausência de responsabilidade do proprietário pela infração cometida por terceiro com base no art. 162, por inovação recursal, posto que tal matéria não foi deduzida na petição inicial, sob pena de supressão de instância e de violação aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e contraditório.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12294520), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, julgando extinto o processo,
com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que o autor recebeu duas notificações de penalidades por infrações de trânsito ocorridas no Município da Serra/ES, entretanto, sustenta que nunca esteve com sua motocicleta na referida localidade bem como reside na zona rural de Laranja da Terra. Requereu o cancelamento definitivo das penalidades administrativas.

A parte Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, renovando as teses da exordial.

Pelo que se depreende dos autos, o autor foi autuado às 09h:14 do dia 08/05/2020 na Avenida João Palácia, Helio Ferraz, na Serra/ES, por permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via (art. 164 c/c art. 162, I do CTB – Id. 12294499 - Pág. 3 e 12294502 - Pág. 3).

O ato administrativo possui atributos que o distinguem dos atos de direito privado, isto é, características que permitem afirmar que ele se submete a um regime jurídico-administrativo. Um destes atributos é a presunção de legitimidade e veracidade. Através dele, presumem-se, até prova em contrário, que o ato administrativo foi emitido com observância à lei. Pela presunção de veracidade, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração, ou seja, estão dotados de fé pública. Contudo, o ônus de afastar essa presunção é do administrado.

Nesse sentido, somente uma matéria probatória com consistência destacada é capaz de afastar a validade do ato administrativo.

Dos elementos de prova acostados aos autos, não restou evidenciada a efetiva presença de vícios que maculem os procedimentos administrativos atinentes aos autos de infração lavrados/multas em desfavor do autor.

O autor diz que não cometeu as duas infrações, pois nunca viajou com seu veículo para o Município da Serra/ES, bem como nunca emprestou seu veículo, mas não produziu prova alguma desse fato.

Também não há prova ou mesmo indício de clonagem ou erro na indicação da placa e o Autor sequer providenciou a inserção do indicativo de clonagem no registro do veículo, junto ao DETRAN/ES.

Assim, no caso dos autos, os documentos que acompanham a inicial não se mostram suficientes para concluir que houve irregularidade no procedimento administrativo instaurado em desfavor do autor de modo a inquinar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, motivo pelo qual não se torna viável o acolhimento do pedido formulado na inicial.

Sem o mínimo de lastro probatório, os pedidos da parte autora carecem de comprovação mínima, não se desincumbindo do seu ônus da prova, nos termos do art. 373, I do CPC. Por todos esses motivos, não visualizo ilegalidade no caso em tela,
razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)